Tribunal: TJBA
Processo: 8000305-29.2018.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000305-29.2018.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JULIVAL DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA MARGARIDA SANTOS SABINO

Advogado(s)
:
WILTON RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, JUSSARA MARIA MAGALHAES DIAS PINTO, MARCIA CRISTINA GONCALVES CONCEICAO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL

C/C USUCAPIÃO FAMILIAR. CITAÇÃO POR EDITAL. FALHA SUPRIDA POR POSTERIOR CITAÇÃO PESSOAL. EFEITOS PATRIMONIAIS DO FIM DO ENLACE. IMÓVEL. REQUISITOS DO ART. 1.240-A DO CC. COPROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA. BEM EM NOME DE TERCEIRO E METRAGEM NÃO COMPROVADA. DISSOLUÇÃO MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposto contra sentença que declarou dissolvida a união estável entre as partes e reconheceu a usucapião familiar sobre imóvel urbano. O Apelante argui nulidade da citação por edital e ausência de comprovação dos requisitos legais da usucapião familiar. O Juízo de origem reconheceu o domínio integral do imóvel pela autora, com base na presunção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões essenciais em discussão: (i) definir se houve nulidade da citação por edital, a despeito de posterior citação pessoal do requerido; e (ii) estabelecer se estão comprovados os requisitos do art. 1.240-A do CC para fins de usucapião familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação pessoal do réu, realizada após a editalícia, supre eventual vício formal e afasta a alegação de nulidade do primeiro ato.

4. A usucapião familiar exige demonstração de copropriedade, posse exclusiva por dois anos, metragem máxima de 250m2, abandono do lar e inexistência de outro imóvel, conforme art. 1.240-A, do CC.

5. Os documentos juntados pela autora não comprovam titularidade comum do bem, pois o cadastro municipal identifica terceira pessoa, cujo CPF é ainda distinto.

6. A ausência de certidão imobiliária e de prova da metragem impede aferir os requisitos legais, não sendo possível suprir tais lacunas pela revelia, que não incide sobre matéria de direito de estado ou sobre fatos que demandam prova documental mínima.

7. Impõe-se a reforma parcial da sentença para julgar improcedente o pedido de usucapião familiar, mantida a dissolução da união estável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.